Tribunal: STF
Processo: RE 1447607
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. ADAPEC. PROGRESSÃO. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS RETROATIVAS. POSSIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA MP 27/2021, CONVERTIDA EM LEI ESTADUAL Nº 3901/2022. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SENTENÇA ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO.



    1. A autora, vinculada à Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins, admitida por meio de concurso público no ano de 2005, teve concedida sua progressão por meio da Portaria nº 1046/2021/GASEC, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021, publicada no Diário Oficial do Tocantinspara Padrão IV, após impetração Mandadode Segurança Coletivo nº 0019917-51.2018.8.27.0000. Pretende, assim, a condenação do ente público ao pagamento de valores retroativos, tendo como termo inicial o mês de abril de 2016 até o mês de agosto de 2018.



    2. A Lei Estadual n. 3.901/2022, oriunda da conversão da MP 27/2021, não tem o condão de afastar direito adquirido nem de obstar que a parte lesada provoque o Poder Judiciário na defesa de um direito que entende legítimo, sob pena de ofensa aos princípios da irretroatividade da lei e da inafastabilidade da jurisdição.



    3. A prolação de sentença ilíquida contra a fazenda pública obsta, enquanto não for encontrado o valor exato da condenação, a definição do percentual dos honorários advocatícios da sucumbência, transportando esse dever para o momento da liquidação do julgado. Inteligência do artigo 85, §§ 3º e 4º, inciso II, do CPC.



    4. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reconhecer a necessidade de liquidação do julgado em fase própria para aferir fielmente os valores devidos, mês a mês, e eventual compensação de valores pagos administrativamente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Trata-se de questão incontroversa o direito do servidor em perceberos valores retroativos, referentes à progressão funcional já concedida e nãopaga, fundada em previsão legal.



    O ente público reafirma a impossibilidade de pagamento ante asdisposições contidas na Lei Estadual nº 3.901 de 31 de março de 2022,resultante da conversão da Medida Provisória nº 27 de 22/12/2021.



    De acordo com o referido Diploma, o Poder Executivo estabeleceuuma previsão de pagamento aos servidores de modo a instituir cronogramaspara a quitação do passivo retroativo das progressões, senão vejamos:



    (...)



    A referida lei não se aplica a casos em que hásentença transitada em julgado concedendo a progressão funcional,como é o caso dos autos. No caso de origem, a concessão da progressão nãoocorreu de forma administrativa, mas sim por meio de decisão judicial, noMandado de Segurança Coletivo nº 0019917-51.2018.8.27.0000, não sesubsumindo à Lei nº 3.901/2022. Cumpre salientar que a Lei deResponsabilidade Fiscal expressamente exclui as decisões judiciais daslimitações no tocante à despesa com pessoal, consoante o art. 19, §1º, inciso IVc/c art. 22, inciso I, da LC nº 101, de 2000.



    Assim, uma vez reconhecido o direito da apelada à progressãofuncional, se mostra devido o pagamento dos valores retroativos não pagospelo ente estatal, sob pena de ofensa aos princípios da irretroatividade da lei eda inafastabilidade da jurisdição."



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente